Tribunal: TJDFT
Processo: 0730270-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730270-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MAIS ESCORAMENTOS, FORMAS, ANDAIMES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Agravada (s): GRAN BELL CONSTRUÇÕES &amp; INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAIS ESCORAMENTOS, FORMAS, ANDAIMES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. impugnando “despacho” de ID 134538299, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará – DF, no processo sob o procedimento comum no 0706208-13.2021.8.7.0014, em que a agravante é autora e réu GRAN BELL CONSTRUÇÕES &amp; INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o seguinte teor: Nada há a prover quanto ao requerimento formulado sob o ID:133969194 ante os motivos expostos na decisão irrecorrida do ID:102838951, ausente qualquer fato superveniente com aptidão para infirmar o ato judicial em referência. Portanto, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a pesquisa de endereços do representante legal da parte ré (ID:133991655) nos sistemas atualmente disponíveis ao Juízo, renovando-se as diligências citatórias nos logradouros eventualmente apurados. Intime-se. A decisão irrecorrida mencionada no ID 102838951, de 12 de setembro de 2021, recebeu a emenda à petição inicial e, quanto ao pedido de reintegração liminar dos bens móveis descritos na emenda à inicial referida, ressaltou que “será apreciado depois da apresentação de resposta, ou depois do decurso do respectivo prazo, por ocasião do saneamento do processo, quando deverá haver nos autos mais elementos de prova para a formação de convicção.” Pedido de reconsideração (ID 107538986, de 03 de novembro de 2021), em que a ora agravante requer a reconsideração da decisão anterior, concedendo-se a liminar pretendida, restou indeferido pelo juízo na decisão de ID 108508943, de 12 de novembro de 2021, determinando o prosseguimento do feito de acordo com a decisão recorrida (ID 102838951). Nova petição (ID 133969194, de 17 de agosto de 2022) pede seja apreciada a liminar com a concessão da reintegração de posse nos bens indicados, o que culminou com o “despacho” mencionado no início, ora impugnado no presente agravo de instrumento. Pelo apurado, pretende a ora recorrente, pela via do agravo interposto em 12 de setembro de 2022 impugnar, efetivamente, a decisão interlocutória de ID 108508943, de 12 de novembro de 2021, que indeferiu o pedido de reconsideração, que não é recurso e não suspende o prazo, mantendo a decisão primeira do juízo, decisão que também não restou impugnada oportunamente. Essa a decisão que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, no ato judicial ora agravado não houve ampliação do objeto da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, ID 108508943, mantendo-se, portanto, o seu teor. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende ou interrompe o prazo recursal e o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, não se reveste de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. 2 - Assim, interposto o Agravo de Instrumento cerca de 7 (sete) meses após o termo final do prazo de 20 (vinte) conferido à parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser negado seguimento ao recurso em razão da intempestividade. Recurso desprovido. (Acórdão n.678672, 20130020067684AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2013, Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 226) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova documentação. 2. Recorrente alega que deveria haver nova decisão sobre o tema, após trazer documentos novos e que não há que se falar em pedido de reconsideração. Em seu ponto de vista, houve alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação inicial do pedido de antecipação da tutela o que permitiria a reapreciação de seu pedido de tutela de urgência. 3. Apesar de o recorrente apresentar documento novo, ou seja: produzido após o proferimento da primeira decisão, referida documentação não revela fatos inéditos, mas apenas reiteração dos fatos já aduzidos e apreciados pelo juízo a quo, tanto que foi mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. 4. Pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307735, 07448053020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do transcurso do prazo, configurando aparente intempestividade “prima facie”, com fulcro no art. 10[1] e 932, I e III, do CPC[2], esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a utilidade/admissibilidade do presente recurso à luz do exposto, ou requeira o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.